Tribunal: TJSP
Processo: 1520458-61.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo impróprio. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativa da vítima firme e coerente, comprovando a prática do delito. Desclassificação para o delito de furto. Não cabimento. Subtração de bem seguida de emprego de violência contra a vítima devidamente comprovada. Condenação mantida. Dosimetria. Circunstância

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo impróprio. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativa da vítima firme e coerente, comprovando a prática do delito. Desclassificação para o delito de furto. Não cabimento. Subtração de bem seguida de emprego de violência contra a vítima devidamente comprovada. Condenação mantida. Dosimetria. Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, afastada, em razão da falta de comprovação de relação entre o delito cometido e o estado de calamidade pública. Majoração mantida, mas reduzida a 1/8, operada a compensação parcial da multirreincidência com a confissão espontânea. Reprimenda redimensionada. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena que se justifica pelo quantum da reprimenda e pela multirreincidência e maus antecedentes do acusado. Recurso parcialmente provido.